Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E SUBJETIVA DO CONDUTOR. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, decorrentes de atropelamento sofrido por trabalhador em posto de combustíveis, durante o exercício de suas funções. O veículo envolvido era conduzido por um dos réus e de propriedade da empresa corré. A sentença condenou os dois primeiros réus ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais, R$ 38.800,00 por danos materiais (cirurgia de uretroplastia anastomótica) e lucros cessantes a serem apurados. Indeferiu o pedido de indenização por danos estéticos e julgou improcedente a ação em relação ao terceiro réu. Houve sucumbência recíproca, com distribuição de custas e honorários.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da empresa proprietária do veículo no momento do acidente; (ii) analisar eventual nulidade da sentença por suposto error in judicando e desconsideração de provas; (iii) definir se é cabível a cumulação da indenização por lucros cessantes com o benefício previdenciário; (iv) avaliar a suficiência dos valores fixados a título de danos morais e materiais; e (v) determinar a existência e a indenizabilidade do dano estético.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa ré é rejeitada, pois restou comprovado nos autos que, à época do acidente, ela ainda figurava como proprietária do veículo envolvido no atropelamento, respondendo objetivamente pelos danos causados, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A preliminar de nulidade da sentença é afastada, pois não há vício na fundamentação ou desconsideração de provas relevantes; o juízo de origem apreciou adequadamente os elementos constantes dos autos, conforme o art. 371 do CPC.
5. A indenização por lucros cessantes é compatível com a percepção simultânea de benefício previdenciário, dada a distinção de natureza entre as verbas — reparatória, no caso da indenização civil, e securitária, no caso do benefício.
6. A majoração dos danos morais é devida, diante da gravidade das lesões físicas e psíquicas sofridas, bem como das circunstâncias do acidente, que causaram sofrimento intenso e comprometeram a dignidade do autor. No caso, majora-se o dano moral de R$ 30.000,00 para R$ 50.000,00.
7. Os danos estéticos restam caracterizados pelas cicatrizes visíveis e permanentes no corpo da vítima, decorrentes dos procedimentos cirúrgicos realizados, sendo possível sua indenização de forma autônoma, nos termos da Súmula 387 do STJ. Danos estéticos arbitrados em R$ 10.000,00.
8. O valor fixado a título de danos materiais (R$ 38.800,00), relativo à cirurgia urológica comprovadamente necessária, corresponde ao orçamento apresentado, inexistindo provas de que outras despesas estejam vinculadas ao tratamento exigido pelo acidente.
9. A conduta do condutor do veículo foi imprudente ao ignorar a sinalização existente no local de trabalho da vítima, configurando culpa e estabelecendo o nexo causal necessário à responsabilidade civil.
10. A empresa proprietária do veículo responde objetivamente pelos danos causados, ainda que o condutor não estivesse a seu serviço direto, por força do risco criado pela disponibilização do bem.
IV. Dispositivo
11. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor para: (i) afastar o abatimento do benefício previdenciário na indenização por lucros cessantes, mantendo-se o valor mensal de R$ 2.697,49; (ii) majorar os danos morais de R$ 30.000,00 para R$ 50.000,00; (iii) condenar os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos estéticos. Rejeitaram-se as preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade da sentença e, no mérito, negou-se provimento aos apelos dos réus.
______
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 389, parágrafo único; 406, § 1o; 950; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11; 86; 98, § 3o; 371; 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387; STJ, AgInt no AREsp 2.570.114/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1975083, 0744285-62.2023.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Ribeiro, 8a T. Cível, j. 13.03.2025, DJe 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 2014022, 0707676-59.2023.8.07.0008, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a T. Cível, j. 25.06.2025, DJe 11.07.2025.